Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-54.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000906-54.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS CARLOS PORTO - CPF: 140.236.658-27 (APELANTE), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 05.753.703/0001-04 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE RETIFICA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS – FALHA NA PRESTAÇÃO – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO –ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR CULPA DO CONSUMIDOR – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A distribuição do ônus probatório, em regra, deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Não demonstrada a falha na prestação do serviço realizado pela parte demandada, máxime porque o consumidor deixou de realizar a prova pericial requisitada, bem como o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado, não há falar no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000906-54.2018.8.11.0003

APELANTE: LUIS CARLOS PORTO

APELADO: RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Ressarcimento de Danos Materiais c/c Indenização por Dano Moral n. 1000906-54.2018.8.11.0003, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Luís Carlos Porto.

AÇÃO
: Ressarcimento por Danos Materiais e Morais ajuizada por Luís Carlos Porto em desfavor de Retifica Rondonópolis Ltda.-ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que ficou demonstrado a falha na prestação do serviço, bem assim a negativa pela requerida apelada de garantia do serviço realizado nas peças automotivas retificadas, o que lhe causou prejuízos materiais e morais. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apesentadas no Id. 161693327.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da demanda.

A lide objetiva a reparação por danos causados em razão da suposta falha na prestação de serviços de retífica de peças do veículo caminhão da marca Mercedes Bens 1938, ano 2005, placa JZW-7392.

Consta da inicial que no mês de junho de 2017 o autor teve o virabrequim e a caixa de biela do seu caminhão retificados pela requerida e a retirada e instalação do motor e das referidas peças realizada por terceira empresa (Mecânica Votudiesel), bem assim que alguns dias após a montagem o motor fundiu. Assim, requer a condenação em danos materiais e morais e lucros.

Do trâmite processual, tem-se que após saneado o feito, o pedido de prova pericial foi deferido, porém o autor apelante informou a venda do caminhão e a impossibilidade da realização da referida prova técnica requisitada pela requerida, ora apelada.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, por entender que não ficou comprovada a falha na prestação do serviço de retifica das peças, objeto deste recurso.

A distribuição do ônus probatório, em regra, deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No caso, de todo o processado, tem-se que não ficou comprovada a falha na prestação do serviço de retifica das peças (virabrequim e a caixa de biela) pela empresa recorrida Retifica Rondonópolis, ônus que competia ao autor apelante (art. 373, I, CPC), como bem ressaltado pela sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...)
não restou demonstrado na liça o nexo de causalidade entre o reparo realizado pela ré, com o serviço realizado por uma outra empresa (id. 11743908), ônus que competia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Ademais, em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373 do CPC:

‘Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.’ (grifamos)

(...) não comprovada nos autos a falha na prestação de serviço da ré, bem como, o nexo de causalidade entre o reparo realizado pela ré nas peças em comento, com o serviço realizado após terceira empresa realizar a montagem do motor do caminhão referenciado
”.

Cumpre assinalar ainda que a inversão do ônus da prova (decisão de Id. 161693313) não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC), à parte adversa incumbe provar aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Destaque-se também que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, porquanto não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

É de registrar que o laudo particular realizado pela terceira, Mecânica Votudiesel, colacionado pelo autor apelante (Id. 161693267 – pág. 1), não comprova, indene de dúvidas, que os danos aventados tenham sido causados pela suposta falha na prestação do serviço de retifica das peças do caminhão realizada pela requerida apelada.

Diante disso, necessária a perícia técnica judicial nas peças e no motor do veículo, prova que não ocorreu, em razão da impossibilidade decorrente da venda do caminhão informada pelo autor, aqui apelante.

Assim, não demonstrada a falha na prestação do serviço realizado pela requerida apelada e o nexo de causalidade entre o dano aventado e o reparo/retífica nas peças automotivas, após a montagem do motor do caminhão pela terceira empresa, não há falar no dever de indenizar.

É de ser mantida a sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios sucumbências para 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023